Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagner Vicente da Silveira em face da decisão que, em agravo de instrumento, lhe negou a liminar pretendida, que objetivada efeito ativo para o deferimento dos pedidos negados pelo Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade, na ação anulatória de auto de infração ambiental, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.
Alega o embargante a existência do vício de omissão na decisão, argumentando que o pedido de tutela de urgência fora apreciado, sem antes decidir sobre a arguida prevenção e, portanto, deve ser suprida, posto que a questão relativa à competência do juízo, senão apreciada ab initio, é passível de gerar nulidade.
Com esses argumentos, pede sejam providos os embargos de declaração, para, apreciando a prevenção, seja reconhecida a competência, da Desa. Antônia Siqueira e, via de consequência, a revogação da decisão embargada.
É o que merece registro.
DECIDO.
O embargante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que lhe negou o pedido consistente na suspensão das penalidades de interdição das atividades econômicas da propriedade retratada nos Termos de Embargo/Interdição no 0055-D e no 0057-D, como também abstenção de interferência na limitação dos direitos de propriedade.
Houve, de fato, arguição preliminar para que fosse reconhecida a competência da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, por prevenção. No entanto, esta arguição não foi apreciada, e o Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira, apreciou diretamente o pedido liminar, negando-o.
O embargante, ratificando a arguição posta no agravo de instrumento, traz colacionadas decisões precedentes, albergando a sua pretensão, proferida tanto pelo Des. José Zuquim Nogueira, quanto pelo Des. Márcio Vidal, reconhecendo a competência, por prevenção.
De fato, razão lhe assiste.
Primeiro, que houve a omissão, uma vez que não apreciada questão de competência que deveria preceder a análise do pedido liminar. Segundo que é o caso de se definir a competência por prevenção, em razão da conexão de causa.
Vejamos.
O agravante alega, de início, que a E. Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves Rodrigues é a Relatora é de mais de uma dezena de Agravos de Instrumentos que tratam da questão objeto do seu recurso (Parque Serra de Ricardo Franco). A título de exemplo, enumera os seguintes: no. 1002138-81.2016.8.11.0000, 1002280-85.2016.8.11.0000, 1002267-86.2016.8.11.0000 e 1002283-40.2016.8.11.0000, onde figuram como Agravantes proprietários das áreas afetadas pela decisão agravada, onde se discute a mesma causa de pedir, a saber: o desembargo da propriedade do Agravante em decorrência de a mesma supostamente integrar o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco.
Argumenta, outrossim, que naqueles recursos, os Agravantes se insurgem contra a decisão do Magistrado a quo, que nos autos das ações anulatórias de autos de infração e multas ambientais, revogou decisões anteriormente prolatadas, e determinou a suspensão/embargo/interdição das atividades econômicas desempenhadas pelos proprietários das aludidas áreas.
De fato, analisando os presentes autos, verifica-se a prevenção por conexão configurada, uma vez que a questão de fundo tratada neste recurso está atrelada aos recursos analisados pela D. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves Rodrigues, razão pela qual se aplica o art. 83, XVI do RITJMT, que dispõe:
“Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVI - A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores (CPC, art. 253). (referência ao antigo CPC – atual art. 286, do NCPC).” (destaquei)
Ainda, sobre a conexão, o novo CPC disciplinou:
Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
No mesmo sentido, dispõe o art. 286 do NCPC:
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.”
Assim, para evitar a ocorrência de decisões conflitantes, nos moldes do art. 83, XVI, do RITJMT, deve ser feita a redistribuição do presente Agravo de Instrumento ao Dr. Edson Reis, que assumiu o acervo da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, no qual está incluso o referido recurso.
Isso posto, acolho e dou provimento aos embargos, para, reconhecendo a competência por prevenção, determinar a redistribuição do feito. Por conseguinte, fica sem efeito a decisão liminar prolatada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator